Tribunal: STF
Processo: ARE 1409119
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 8, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. Ação de indenização em sede de cumprimento de sentença. DESTACAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Impossibilidade. Relação contratual que não integra a Fazenda Pública. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47. Precedentes do STF e deste Tribunal. Decisão mantida, nesta parte. RETENÇÃO DE IRRF SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Homologação do cálculo e determinação de expedição do RPV em data posterior à vigência do Decreto Judiciário nº 382/2020. Aplicabilidade imediata das suas regras. Art. 9º. Precedentes deste Tribunal e do STJ. Titularidade da arrecadação conferida aos Estados e Distrito Federal sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem. Artigo 157, I, CF. Recurso Extraordinário nº 607886, Rel. Marco Aurélio, 2021). Recurso não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 10), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Vol. 12):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização em fase de cumprimento de sentença. Acórdão que manteve o entendimento de primeiro grau, pela impossibilidade de destacamento dos honorários contratuais. Alegação de omissão na análise das provas e na aplicação da lei. Inocorrência. Conjunto probatório devidamente analisado e confrontado com o entendimento jurisprudencial e com a lei. Vício inexistente. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação sobre cada um dos dispositivos legais enumerados pelo recorrente. Pretensão de rediscutir o mérito. Suficiência dos fundamentos utilizados. Prequestionamento ficto. 



    Embargos de declaração rejeitados.” 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DANIEL RAMOS DA SILVEIRA alega, inicialmente, violação aos arts. 5º, LV; e 93, IX, da CF/1988, caso se entenda que não houve o prequestionamento da questão constitucional suscitada.



    No mérito, aduz que o acórdão recorrido, ao indeferir o pedido de destacamento de honorários contratuais para serem pagos mediante requisição de pequeno valor – RPV, violou os arts. 22, §4º, e 23 da Lei 8.906/1994; o art. 4º da Lei Federal 13.463/2017; os arts. 133 e 100, § 8º, da CF/1988; a SV 47 do STF; bem como a tese fixada no Tema 18 da repercussão geral (fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento de honorários advocatícios), pois não se pode confundir destacamento com fracionamento.



    Assevera que a Súmula Vinculante 47 e o Tema 18/RG não se limitam aos honorários sucumbenciais, sendo aplicáveis também aos honorários contratuais. 



    Acresce que “o art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, prevê, expressamente, a possibilidade de expedição de precatório diretamente em nome do advogado, relativo a seus honorários contratuais, caso o referido contrato seja juntado aos autos antes da expedição do precatório” (Vol. 19, fl. 10).



    Afirma, ainda, que a Lei 13.463/2017, além de “permitir o destacamento dos honorários contratuais do valor principal do precatório, ainda afastou a vedação de limitação ao percentual de destacamento, ou seja, o destacamento poderá ser realizado na integralidade do percentual contratado” (Vol. 19, fl. 9).



    Em juízo de admissibilidade (Vol. 22), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF/1988, aplicando a orientação fixada nos Temas 339 e 660 da repercussão geral. 



    Por outro lado, inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF no sentido de que “a Súmula Vinculante nº 47 versa o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para pagamento de valor relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. Nela não se insere a controvérsia acerca do direito à expedição de RPV em separado para o pagamento de honorários contratuais”; e (b) da leitura da tese fixada no Tema 18/RG tem-se que “os honorários contratuais, devidos pelo credor ao seu advogado, não foram abarcados pelo entendimento vinculante, como defende o recorrente”. 



    Interposto Agravo Interno (Vol. 28, fl. 3), foi desprovido nos termos da seguinte ementa (Vol. 29, fls. 1-2):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO MULTITEMÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    (1) PRELIMINAR: QUESTÕES NÃO RESOLVIDAS SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.030, INCISOS I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CÍVEL AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 1.042 DO CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.



    (2) MÉRITO: 1. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO, NÃO OBSTANTE CONTRÁRIAS À PRETENSÃO DO RECORRENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO NA QUESTÃO DE ORDEM NO AI 791.292 RG/PE (TEMA 339), AFETADO DE REPERCUSSÃO GERAL. 2. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE-RG 748.371 RG/MT (TEMA 660). CORRETA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. CONCLUSÃO DIVERSA QUE IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DA PROVA DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO”.



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 31), a parte agravante aduz que a jurisprudência desta CORTE “reconhece o direito ao destacamento dos honorários contratuais” e reitera a violação aos arts. 22, § 4º e 23 da Lei 8.906/1994; ao art. 4º da Lei Federal 13.463/2017; aos arts. 133 e 100, § 8º, da CF/1988; e à SV 47 do STF. Subsidiariamente, requer a anulação do acórdão recorrido por violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No mais, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no que se refere à impossibilidade de destacamento de honorários contratuais do RPV ou do precatório. Nesse sentido:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDOS PELA PARTE EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 100, §8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.262.357-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/10/2020)



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV OU PRECATÓRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 



    II – O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.190.888-AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 2/10/2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 24.06.2019 ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.206.947-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.207.892-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 25/10/2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.190.713-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/5/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



     



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente